Tribunal: TJMT
Processo: 0001476-87.2014.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL No 0001476-87.2014.8.11.0006
RECORRENTE: IONES ROCHA PRATA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por IONES ROCHA PRATA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado (Id. 57724497):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA- DANO AMBIENTAL- PROPRIEDADE RURAL – DESMATAMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO POR DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DETENTORES DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
É inerente à coletividade o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, conforme insculpido no artigo 225, da Constituição Federal, o que não dá azo ao particular, por interesses próprios, desmatar sem a autorização do órgão ambiental competente.
Inicialmente, cumpre mencionar que os documentos emanados dos órgãos ambientais, no caso em tela, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), possuem presunção iuris tantum, em decorrência da fé pública dos agentes dos órgãos ambientais, isto é, conjecturam-se legítimos e verdadeiros, até que sejam apresentadas provas em contrário e, dessa forma, possuem valor probatório.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 87254978).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta a violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil e artigo 3o da Lei no 12.651/12, ao argumento de deficiência da prestação jurisdicional no julgamento dos embargos de declaração e de inexistência do dano ambiental (Id. 94314964)
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 90579966 e 93006992.
Contrarrazões (Id. 94314964).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, preparo, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
No caso, a despeito de alegar a violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil e artigo 3o da Lei no 12.651/12, verifica-se que o recorrente se limitou a reproduzir as razões contidas nos embargos de declaração, ignorando por completo os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição da tese apresentada.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso em exame, para se chegar a conclusão diversa da adotada pelo órgão julgador de origem quanto à configuração dos danos ambientais, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ. Neste sentido:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL DA PESSOA FÍSICA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73 NÃO DEMONSTRADA. IRREGULAR QUEIMA DA PALHA DA CANA-DE-AÇÚCAR. DANO AMBIENTAL IMPUTADO À PESSOA JURÍDICA E À PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA PESSOA FÍSICA QUE ORA SE RECONHECE. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A ELA.
1. Versam os autos sobre ação civil pública ambiental proposta pelo Ministério Público da comarca de Ribeirão Preto-SP, em que postula a solidária condenação de uma empresa e de uma pessoa física pela irregular queima de 50 hectares de palha de cana-de-açúcar, sendo certo que, ao fim, ambas as litisconsortes restaram condenadas a diversas obrigações e penalidades pelo Juízo de primeira instância, cuja decisão foi confirmada em grau de apelação.
2. Afasta-se a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/73, porquanto o Tribunal de origem enfrentou, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. Em que pese à relevância da tutela judicial do meio ambiente, nem por isso se poderá abdicar das premissas orientadoras do sistema processual de regência, como sucede, no caso concreto, em relação à necessária presença das condições da ação, dentre as quais a legitimação passiva para a causa, inegavelmente ausente no que respeita à recorrente pessoa física, que não era a arrendatária do imóvel ao tempo da indigitada queima da palha da cana-de-açúcar, mas sim o seu genitor, que veio a posteriormente falecer.
4. Recurso especial provido para extinguir a ação civil pública, sem resolução do mérito, em relação à recorrente pessoa física, nos termos do art. 267, VI, do CPC/73 (art. 485, VI, do CPC/15).
RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO. NULIDADE AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. QUEIMA DA PALHA DA CANA-DE-AÇÚCAR. ILEGALIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
1. Versam os autos sobre ação civil pública ambiental proposta pelo Ministério Público da comarca de Ribeirão Preto-SP, em que postula a solidária condenação de uma empresa e de uma pessoa física pela irregular queima de 50 hectares de palha de cana-de-açúcar, sendo certo que, ao fim, ambas as litisconsortes restaram condenadas a diversas obrigações e penalidades pelo Juízo de primeira instância e, ao depois, em grau de apelação.
2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão teria sido omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.
3. "Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a falta de despacho saneador em julgamento antecipado da lide não invalida o trâmite processual, excepcionando-se hipótese de prejuízo para o recorrente, o que não foi demonstrado no presente caso. Tal posicionamento se justifica pela aplicação do brocardo pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo." (AgRg no REsp 1.428.574/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/11/2015).
4. A alteração das conclusões que levaram a Corte de origem a rejeitar o alegado cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
5. O Tribunal local, amparado no conjunto probatório dos autos, consignou que a prática da queimada provocou dano ambiental, por isso que a revisão de tal premissa ensejaria o reexame de matéria fática, o que extrapola a estreita via do recurso especial, nos termos da já mencionada Súmula 7/STJ.
6. O recurso especial, noutro passo, deixou de impugnar fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido e, portanto, a irresignação esbarra também no obstáculo da Súmula 283/STF, assim erigida: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
7. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, haja vista que a parte recorrente não procedeu ao necessário cotejo analítico entre os julgados contrastados, deixando de evidenciar o ponto, ou os pontos, em que, diante da mesma base fática, teriam adotado solução jurídica diversa para a controvérsia.
8. Recurso especial da empresa não conhecido.
(REsp 1677268/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. REPARAÇÃO DOS DANOS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada pelo Ministério Público Federal que objetiva a condenação de Zoyde Costa a proceder ou custear a demolição de edificação, com a remoção dos respectivos entulhos, restaurando-se o meio ambiente degradado, implementando-se o competente Projeto de Recuperação de Área Degradada - PRAD, ou o pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), na impossibilidade de haver a completa reparação dos danos ambientais, assim comprovados por perícia judicial.
II - A ação foi julgada parcialmente procedente, determinando a demolição total das edificações com a remoção dos entulhos e a recuperação total do dano ambiental (fls. 881-907). No Tribunal Regional Federal da 4a Região, em grau recursal, manteve-se a sentença.
III - Consoante apontado no recurso especial: "o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública no 5000283- 15.2013.404.7216/SC com o objetivo de obter provimento jurisdicional que condenasse a parte ré a promover demolição de edificação (casa de veraneio) localizada na Praia da Galheta, em Laguna/SC, erguida sobre dunas, em localidade que constitui Área de Preservação Permanente (APP), Unidade de Conservação Federal (APA da Baleia Franca) e terreno de marinha, bem como à recuperação do meio ambiente degradado e ao pagamento de indenização."
IV - Tendo a ação sido julgada procedente, para os fins de condenar a ré a promover a demolição da casa de veraneio que herdou de seu pai, bem como a promover a recuperação do meio ambiente degradado, o recurso restringe-se unicamente ao pagamento adicional de indenização.
V - Neste ponto, o Tribunal a quo, analisando estritamente os elementos de fatos e provas, decidiu nos seguintes termos, citando a sentença prolatada na origem, in verbis (fls. 1.063 e ss.): "[...] Relativamente à obrigação de indenizar, de fato, conforme bem observado na sentença, 'o desfazimento da obra e a recuperação ambiental, por si só, já se revelam suficientemente gravosos, razão pela qual, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação cumulativa de pena pecuniária como forma de indenização complementar somente é cabível em casos excepcionais, ante a impossibilidade de recuperação da área ou as peculiaridades do caso concreto' (evento 140 - SENT1)."
VI - Não se descura, em absoluto, que o entendimento predominante neste Superior Tribunal, no tocante à exegese do art. 3o da Lei n.7.347/85, seja no sentido da possibilidade de cumulação da reparação com a indenização, sendo a conjunção "ou" interpretada como partícula aditiva, e não excludente, conforme se vê no julgado do REsp 625.249/PR, da relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 15/8/2006, veja-se, no trecho que importa ao caso: "(...) 5. A exegese do art. 3° da Lei 7.347/85 ('A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer'), a conjunção 'ou' deve ser considerada com o sentido de adição (permitindo, com a cumulação dos pedidos, a tutela integral do meio ambiente e não o de alternativa excludente (o que tornaria a ação civil pública instrumento inadequado a seus fins."
VII - Nada obstante, nesse contexto, conquanto não se afaste a possibilidade (não obrigatoriedade), em tese, de cumulação da obrigação de recuperação do meio ambiente degradado com a indenização, forçoso reconhecer, na singularidade dos autos, a impossibilidade de se perquirir acerca dos elementos fático-probatórios que embasaram o acórdão recorrido no tocante à suficiência do gravame e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade - invocados como fundamento da decisão para afastar a necessidade da aplicação da indenização -, diante da vedação do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido precedentes de ambas as turmas do STJ: REsp 1.785.094/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7/5/2019, DJe 14/5/2019; AgInt no REsp 1.590.008/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 9/8/2019.
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1217162/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça